Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DEDUZIDO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. BEM COMUM AFIRMADO NA CONTESTAÇÃO. CÔMPUTO NA PARTILHA. ADMISSIBILIDADE. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. PARTTILHA MANTIDA.
I. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém ao objeto da demanda delineado na petição inicial.
II. Em consonância com o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pedido deduzido na réplica em relação ao qual sequer houve contraditório.
III. Na partilha decorrente do divórcio deve ser levado em consideração bem cuja existência foi afirmada na contestação.
IV. À falta de prova conclusiva ou consistente, não pode ser acolhida, para efeito de partilha, a data da separação de fato afirmada na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.